Tribunal: STF
Processo: MS 36747
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo e processual. Mandado de segurança. Acesso a processo administrativo no âmbito do Tribunal de Contas da União. 



1. Mandado de segurança impetrado contra o Acórdão TCU nº 9.790/2019, que autorizou ao impetrante, advogado, vista e cópia das peças da Representação nº 022.646/2019-0 somente após a prolação da deliberação de mérito no procedimento administrativo.



2. Ausência do interesse de agir do impetrante, uma vez que o principal documento que objetivava acessar lhe foi fornecido antes da impetração.



3. Ausência de violação das prerrogativas profissionais, uma vez que, por um lado, houve a razoável aplicação da Lei de Acesso à Informação. Por outro, o impetrante deduziu o writ em nome próprio, para defender interesse de sua constituinte. O art. 7º, XIII a XV, da Lei nº 8.906/1994 diz respeito ao interesse dos advogados no exercício de sua profissão



4. Segurança denegada.



    1  Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra o Acórdão TCU nº 9.790/2019, por meio do qual foi indeferido o pedido de ingresso do impetrante como parte interessada na Representação nº 022.646/2019-0 e autorizada vista e cópia das peças não sigilosas dos autos somente após a decisão de mérito do procedimento de fiscalização. 



    2. O impetrante narra ter a empresa Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda formalizado representação ao Tribunal de Contas da União contra ilegalidades no Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2019 da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP. Afirma que apresentou pedido de ingresso como interessado nesse procedimento e solicitou que fosse franqueada vista eletrônica dos autos. Anota que o pleito de ingresso foi indeferido e a vista, assegurada somente após o exame do mérito do procedimento.



     3. Alega, em síntese, que (i) “como advogado, tem a prerrogativa de obter vistas e acesso ao processo em tela” (art. 7º, XIII, XIV e XV, §§ 11 e 12, da Lei 8.906/1994); (ii) “como cidadão, é titular de direito de acessar as informações” do referido processo (art. 5º, XXXIII, CF e art. 7º, VII, “b”, e § 3º, da Lei 12.527/2011); e (iii) o RI/TCU não atribui caráter sigiloso à Representação. Afirma ter urgência na obtenção dos documentos, pois (i) não teria como aguardar o encerramento do procedimento, dado que o certame nele fiscalizado estaria suspenso apenas pela Administração, mas não pelo órgão de controle, podendo ser retomado a qualquer momento; e (ii) as peças podem ser úteis para instruir mandado de segurança impetrado perante o Tribunal Federal Regional da 3ª Região para impugnar ilegalidades no edital.



    4. Em sede liminar, pede seja determinado à autoridade impetrada que lhe franqueie acesso, vista e/ou cópia dos autos da Representação nº 022.646/2019-0, ou, subsidiariamente, da peça nº 20 do processo administrativo. No mérito, requer a confirmação da medida acauteladora.



    5. Antes de apreciar o pedido liminar, solicitei informações à autoridade impetrada (doc. 17). A União requereu o seu ingresso no feito (doc. 23). A Consultoria Jurídica do Tribunal de Contas da União prestou as informações solicitadas (doc. 25), esclarecendo que o direito de acesso a informação no TCU é regulamentado por sua Resolução nº 249/2012, a qual prevê a possibilidade de acesso às informações dos processos de controle externo após decisão de mérito. Qual ao pedido subsidiário, registrou que já havia sido atendido, pois o impetrante também é patrono da empresa Proativa, autora da representação.



    6. Indeferi a liminar, por considerar ausente o perigo na demora da prestação jurisdicional (doc. 32). O TCU peticionou, indicando ser desnecessária a apresentação de novas informações, além daquelas já apresentadas antes da análise do pedido liminar (doc. 36). 



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança (doc. 39). Defendeu-se, por um lado, a ausência de interesse jurídico do impetrante em figurar como parte no processo de controle externo. Por outro lado, aduziu-se pela validade de restrição do acesso às informações, sendo permitido somente após a decisão de mérito, conforme prescreve a Lei de Acesso à Informação, em seu art. 7º, VII, “b” e § 3º, que deve ser aplicado ao caso, afastando-se a previsão do art. 7º, XIII e XV, do Estatuto da OAB.



    8. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    9. Inicialmente, registro que o pedido subsidiário apresentado na petição inicial foi atendido pelo órgão de controle antes mesmo da impetração do presente writ. Consoante se extrai dos documentos trazidos, o próprio Acórdão TCU nº 9.790/2019 determinou que o inteiro teor da decisão e a instrução da unidade técnica que a embasou, a mencionada peça 20, fossem comunicadas à representante e à representada. Conforme as informações prestadas, em cumprimento ao comando, a Secretaria Geral de Controle Externo da Corte de Contas, por meio do Ofício nº 2556/2019-TCU/Selog, de 30.09.2019 (doc. 27), “encaminhou ao impetrante, na qualidade de representante legal da Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda., cópia do Acórdão 9790/2019-TCU-1ª Câmara, bem como da instrução da unidade técnica que lhe deu suporte e que constitui a peça de nº 20 dos autos do TC-022.464/2019-0” (doc. 25). Há, desse modo, ausência do interesse de agir do impetrante.



    10. No mérito, entendo que não assiste razão ao impetrante. Conforme pontuado pela Procuradoria-Geral da República e pela Consultoria Jurídica do TCU, o acesso às informações pleiteado pelo requerente deve se conformar às normas regentes da espécie. No caso, aplica-se a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), que dispõe em seu art. 7º, VII, “b” e § 3º, o seguinte:



    Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:



    (...)



    VII - informação relativa:



    (...)



    b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.



    (...)



    § 3º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo.



    11. Conforme expressamente previsto na Lei, em casos como o de tomada de contas especial, que constitui a hipótese dos autos, somente é permitido o acesso ao resultado dos procedimentos e aos documentos utilizados como fundamento da decisão, sendo, por consequência lógica, franqueado após a edição do ato decisório. 



    12. Tais dispositivos da Lei de Acesso à Informação (LAI) foram regulamentados, no âmbito do TCU, por meio da Resolução nº 249/2012, que dispõe o seguinte, em seu art. 4º, VII, “b” e § 1º:



    Art. 4º É direito de qualquer interessado obter junto ao TCU:



    (...)



    VII – informação relativa:



    b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelo Tribunal, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores;



    (...)



    § 1º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou despacho do relator com decisão de mérito.



    13. Observa-se que a regulamentação do TCU praticamente repete os termos da lei, sendo presumível considerá-la razoável. Ademais, não houve decisão do STF quanto à inconstitucionalidade dos dispositivos da LAI ou da Resolução do TCU mencionados acima, de modo que não se configura um direito líquido e certo do impetrante de ver essas normas afastadas para atender a seu interesse pessoal.



    14. Não deixo de esclarecer que, embora a Lei nº 8.906/1994 preveja, em seu art. 7º, XIII a XV, o direito dos advogados ao acesso a processos findos ou em andamento, tal direito diz respeito ao interesse dos advogados no exercício de sua profissão. Este não é o caso do impetrante, que deduz este writ não como patrono da parte interessada, mas como um cidadão em geral. Desse modo, não houve violação à prerrogativa profissional do advogado. Esse, inclusive, é o sentido do precedente colacionado pelo impetrante na petição inicial, em cujo trecho destacado é afirmado o direito da parte interessada em ter acesso aos documentos.



    15. Diante do exposto, denego a segurança. Sem honorários (Súm. STF, 512 e art. 25 da Lei nº 12.016/2009). Custas pelo impetrante. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator